Tribunal: TJDFT
Processo: 0703061-90.2018.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703061-90.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEIVISON SILVA CARMONA APELADO: JOSE ALONSO MAGALHAES CARDOSO DECISÃO Trata-se de recurso de apelação, como pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face de sentença (id. 16012385) proferida pela d. Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do processo no 0703061-90.2018.8.07.001, julgou o feito nos seguintes termos, verbis: (...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para declarar a resolução do contrato de compra e venda do veículo objeto da demanda em face do inadimplemento do réu. Por considerar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, em virtude do direito já reconhecido e do perigo de dano das prestações continuarem sendo inadimplidas pelo réu, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA NA SENTENÇA para determinar a reintegração imediata do autor na posse do veículo Renault Fluence, de cor preta, ano/modelo 2012/2013, placa JKD 9820/DF, RENAVAN 00466153520, CHASSI 8A1LZBW2TDL262305. Atribuo à presente sentença força de mandado. CONDENO o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Sobre este valor deve incidir juros legais fixados em 1% (um por cento) ao mês, a teor do art. 406 do CC/02 c/c § 1o, do art. 161, do CTN, com termo inicial a partir do evento danoso (15/10/2018), bem como correção monetária, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Em face da sucumbência, condeno o réu no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. (...) (id. 16012385 – p. 3) Opostos embargos de declaração, estes foram conhecidos, mas rejeitados (id. 16012400). Em suas razões recursais (id. 16012414), a parte requerida sustenta que, diversamente do que teria entendido a ilustre Juíza sentenciante, o desfazimento do negócio, com o retorno das partes ao estado inicial, tem como consequência lógica, além da reintegração do autor na posse do veículo, também, e especialmente, o ressarcimento, pelo autor, dos valores pagos pelo réu/apelante. Nesse sentido, defende o apelante que, a despeito de não ter havido pedido expresso do requerido, ora apelante, em relação ao ressarcimento dos valores pagos, tal medida seria mera consequência do desfazimento do negócio jurídico em questão. Acrescenta o apelante que, ainda que não se admita a tese ora exposta, a retenção, pelo autor/apelado, dos valores pagos pelo réu, ora apelante, implicaria o enriquecimento ilícito do demandante. Assim, aduz o apelante que, mesmo que o considere como causador da resolução do negócio jurídico, eventual retenção de valores não poderia ultrapassar o patamar de 20% (vinte por cento) do total pago. Passa a discorrer sobre a nulidade da antecipação de tutela levada a efeito, supostamente de ofício, em sentença. Argumenta que referida medida antecipatória teria sido concedida sem que a parte autora tivesse deduzido pedido nesse sentido, o que, na visão do apelante, configuraria violação ao primado da inércia da jurisdição. Sobre o tema, afirma que a doutrina majoritária e o Colendo Superior Tribunal de Justiça entendem como indispensável o requerimento da parte para a concessão de medida urgente satisfativa, com fundamento no art. 300 do CPC. Colaciona jurisprudência e doutrina de apoio a sua tese. Com esses argumentos, em síntese, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da r. sentença recorrida. Preparo (id. 16226265/16226267). Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Da leitura do art. 1.012, §1o, inciso V do CPC, extrai-se que a apelação interposta contra sentença que “confirma, concede ou revoga tutela provisória” terá efeito meramente devolutivo. Não obstante, se já distribuída a apelação, poderá ser formulado pedido de concessão de efeito suspensivo ou ativo, por requerimento dirigido ao Relator (art. 1.012, §3o, inciso II do CPC), nos casos em que ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Em uma análise perfunctória dos autos, observo que o autor/apelado e o réu/apelante firmaram contrato verbal de compra e venda de veículo automotor, comprometendo-se o requerido, ora apelante, dentre outros, a arcar com o pagamento das prestações de financiamento do bem, sob pena de perder a posse do veículo. Ao que consta dos autos, e não é impugnado em sede recursal pelo recorrente, algumas dessas parcelas não teriam sido pagas, o que ensejou o ajuizamento da presente ação de rescisão contratual com reintegração de posse. O apelante pleiteia a suspensão dos efeitos da sentença recorrida, aduzindo para tanto que a d. Juíza sentenciante teria, de ofício, concedido a antecipação dos efeitos da tutela por ocasião do julgamento do feito. Em princípio, não constato qualquer irregularidade no procedimento adotado pela Magistrada de primeiro grau, tendo em vista que, diversamente do que sustenta o apelante, verifico que o autor/apelado deduziu pedido expresso de antecipação de tutela em sua petição inicial (id. 16011621 – p. 8). A medida de urgência, embora indeferida em um primeiro momento (id. 16011644), acabou sendo acolhido posteriormente, por ocasião da prolação da sentença, momento em que, após dilação probatória, entendeu a d. Juíza em rever o seu posicionamento inicial. Além do mais, o único ponto de irresignação do réu/apelante em suas razões recursais, em relação ao mérito da causa, diz respeito à alegação de que faria jus ao ressarcimento dos valores pagos pela aquisição do veículo. Significa dizer que não impugna a rescisão contratual propriamente dita e, por consequência, a obrigação de devolver, ao autor, o veículo negociado. Sendo assim, não há motivos para se suspender os efeitos da sentença recorrida na parte em que, antecipando os efeitos da tutela pretendida pelo autor/apelado, determinou a imediata reintegração de posse do demandante no veículo negociado, sendo certo que a tese exposta pelo apelante deve ser objeto de análise mais aprofundada por ocasião do julgamento de mérito do recurso de apelação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora